Tribunal: CARF
Processo: 11020.720008/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as informações constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a Federadas ou dos Municípios, que considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir do universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por não observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720008/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.291 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA GUILHERMINA PROVENZANO DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO
DE DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de
provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis,
não acarreta em cerceamento de defesa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA
APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as
informações constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a
Federadas ou dos Municípios, que considerem a localização do imóvel, a
capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio apurado a partir
do universo de DITR apresentadas para determinado município e exercício, por
não observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720008/2008-30
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial da seguinte forma: (i) por maioria de votos,
restabelecer o Valor Terra Nua (VTN) declarado pela contribuinte, sendo vencido o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento ao recurso quanto ao VTN, e, (ii) por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, restabelecer a dedução de 178,0 ha da Área de Preservação
Permanente (APP) glosada, sendo vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso quanto à APP. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.290, de 2 de dezembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 11020.720007/2008-95, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente, (ii) não
comprovação da área de reserva legal e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme fundamentos constantes da ementa:
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.

O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) nulidade da
decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa, (ii) prescindibilidade de
apresentação do ADA para dedução da APP e ARL, (iii) comprovação da APP e da ARL por
meio de laudo técnico, (iv) averbação da ARL na matrícula do imóvel e (v) regularidade do VTN
informado na DITR.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação
permanente, (ii) não comprovação da área de reserva legal e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em
síntese, (i) a nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento
do direito de defesa, (ii) a prescindibilidade de apresentação do ADA
para dedução da APP e ARL, (iii) a comprovação da APP e da ARL por
meio de laudo técnico, (iv) a averbação da ARL na matrícula do imóvel e
(v) a regularidade do VTN informado na DITR
Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela
Contribuinte.

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Das Considerações Iniciais
Antes de adentrarmos na análise das razões recursais propriamente ditas,
impõe-se fazer, neste momento, algumas considerações iniciais acerca da
base legal do ITR.
Para tanto, valho-me dos escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz,
in verbis:

Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional
Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o
necessário equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e
sua função social como princípio da ordem econômica. Assim entendido,
a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no capítulo dos Direitos
e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes
termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.

Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e
especificamente,
traz
estímulos
especificamente
voltados
ao
cumprimento da função social do imóvel rural, seja estabelecendo os
critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo
em si o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e
185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e
fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;

Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos
arts. 186 e 184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o
primeiro pode se apresentar como antecedente e o segundo como
consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a função
social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse
social. Assim entendido, é imprescindível a conciliação entre os
interesses individuais decorrentes do direito de propriedade e os coletivos
advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a isso, o
comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual
quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada,
deverá exigir o cumprimento da função social da terra;
5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus
propósitos pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido
tributo - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI
- de função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados
para estimular o cumprimento da função social do imóvel rural
considerado, possibilitando benefícios à sociedade, sem prejuízo do
exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as
explore o proprietário que não possua outro imóvel;
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção
na propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural
improdutivo, em atendimento à função social que a Constituição
determinou fosse observada, conforme já se transcreveu no tópico
anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um
lado, declarou a propriedade produtiva insuscetível de desapropriação
para reforma agrária (art. 185, II); por outro, delineou a função social que
o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do aproveitamento
racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos
disponíveis e a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural,
diretamente, a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à
pequena gleba rural quando atendidas as circunstâncias ali delineadas
(art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora indiretamente, pode-se
compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade
dos imóveis pertencentes à União, Estados, Distrito Federal, Municípios,
autarquias e fundações públicas, instituições de educação e assistência
social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria
tributária serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos
seguintes termos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes; (grifo nosso)
ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III,
alínea "a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido
Tributo, o Código Tributário Nacional (CTN) - recepcionado com força
de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts. 29 a 31, definiu que
o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por
base de cálculo o seu valor fundiário e como contribuinte o proprietário,
titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas
gerais transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 1996, delimita os
contornos do fato gerador (art. 1o), do contribuinte (art. 4o) e da base de
cálculo (arts. 8o) do reportado Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado.

Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que
referida Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de
mercado da terra nua tributável na data de ocorrência do respectivo
fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada ano. Nessa
perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que
é o enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da
apuração da dita base tributável, conforme dispõe reportado mandamento
legal, com a redação vigente à época do fato gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(grifo nosso)

Importante salientar que a legislação tributária acompanha o
entendimento dado à terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como sendo o imóvel rural por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua superfície
e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está
posto na IN RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput.
Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua
superfície, bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens
naturais que integram o imóvel rural.

Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996,
por meio do seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável
(VTNt) - efetiva base de cálculo do tributo em destaque - equivale ao
valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável. Portanto,
representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da
divisão entre a área tributável e a extensão total do respectivo imóvel
rural. Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)

Isenções - exclusões da base de cálculo
A propósito, por ser proveitoso para a construção dos fundamentos a se
hipotecar nesta análise, conveniente registrar que, como visto, exceto
quanto às imunidades voltadas ao cumprimento da função social
referenciada anteriormente (CF, de 1988, arts. 153, § 4o, II, e 150, VI,
alíneas "a" e "c", §§ 2o a 4o), o ITR incide sobre a totalidade
remanescente dos imóveis rurais, nos termos apontados pelo CTN. Logo,
as exclusões - redução da base de cálculo - estabelecidas na legislação
supratranscrita (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II)
traduzem notórias isenções tributárias, como tais, carregadas de
especificidades próprias, conforme se verá adiante.
No contexto, releva retomar que tais isenções retratam a dimensão
extrafiscal do mencionado Imposto, pois pretendem estimular o
cumprimento da função social do imóvel rural por meio da utilização
adequada dos recursos disponíveis e da preservação do meio ambiente.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Assim entendido, quando da apuração da reportada base de cálculo, a Lei
exclui, por um lado, os custos diretos a que se referem as aplicações
dispostas nas alíneas "a" a "d" do seu art. 10, § 1o, inciso I (valor das
benfeitorias, culturas, pastagens e reflorestamento); por outro, no cálculo
da área tributável, elide a tributação atinente às áreas utilizadas na
forma vista nas alíneas "a" a "f" constantes no inciso II do mesmo
parágrafo e artigo (APP, ARL, AIE, ACI, ARSF, ACFN e AA).
Nesse pressuposto, anunciada isenção tributária está condicionada ao
cumprimento de requisito obrigatório, previsto na Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, que lhe alterou o mandamento do § 1o do art. 17-O,
qual seja: a existência de ADA ou do protocolo de seu requerimento
perante o IBAMA ou órgão ambiental com ele conveniado. Enfim, trata-
se de exigência genérica indispensável para a supressão de qualquer área
da incidência do referido tributo. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente
entre 25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento
jurídico tributário, pois apenas reforçou que o lançamento do citado
Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo constante no
caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa
prévia de apresentação de documentos no momento da entrega da DITR,
o que é próprio da referida modalidade de lançamento, o que é respeitado
pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a
obrigação de comprovar o cumprimento tempestivo das condições
impostas pela legislação para o gozo da isenção pretendida, mesmo se
tratando de APP e ARL (alínea "a") ou de . área sob regime de servidão
florestal (alínea "d").
Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição dada à
fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à
situação existente no correspondente imóvel na data do fato gerador do
ITR, procedendo ao lançamento de ofício quando o sujeito passivo não
lograr comprovar a regularidade dos dados informados na respectiva
declaração.
A propósito, em se tratando de tema complexo, entendo pertinente refinar
a análise considerando dois pressupostos que refletem os comandos
normativos da matéria em debate, quais sejam: (i) o da reserva legal visto
no art. 97 do CTN e (ii) o da interpretação literal presente no art. 111 do
mesmo Código. O primeiro, referindo-se à estrita legalidade própria dos
elementos basilares da relação jurídico tributária (fato gerador da
obrigação principal, base de cálculo, alíquota, etc.); o segundo, impondo
limites atinentes à interpretação a ser dada aos dispositivos tributários
que tratem da concessão de isenção ou dispensa do cumprimento de
obrigação tributária acessória.
Princípio da estrita legalidade tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988,
impõe que a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a
ser adotada pelos sujeitos da relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art.
97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais preceitos, mediante o
estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21,
26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o
disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o
disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo,
que importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II
deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
De pronto, examinando mais detalhadamente os arts. 96, 97 e 98 do CTN
- este último tratando dos tratados e convenções internacionais e os dois
primeiros da legislação tributária e da reserva legal respectivamente -
nota-se que não há matéria relativa a prazos sujeita à reserva legal (arts.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

97 e 98). Consequentemente, infere-se que o ali não contido, refere-se a
obrigações acessórias, como tais, podendo ser disciplinadas por meio da
legislação tributária compreendida nos termos do art. 96 do citado
Código.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência
tributária, as hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do
cumprimento
de
obrigação
acessória
devem
ser
interpretadas
literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa
ótica, conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca da
imprescindibilidade da apresentação tempestiva do ADA para o gozo da
isenção pretendida pelo contribuinte deve ser restritivo, ficando afastada
qualquer hipótese de dispensa ou substituição por outros documentos.
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação
literal para a dispensa do cumprimento de obrigação acessória, ainda que
haja outorga de isenção do suposto crédito tributário a ela vinculada.
Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento
das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela consequente.

Sumarizando, depreende-se que os benefícios fiscais patrocinados pela
supracitada Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II, refletem
redução do imposto devido, em face dos encolhimentos tanto da base de
cálculo como da alíquota aplicável, decorrentes da isenção e da
progressividade resultantes respectivamente.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A Contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve
cerceamento do seu direito de defesa em face do indeferimento, pelo
órgão julgador de primeira instância, do pedido de realização de
diligência / perícia.
Razão não assiste à Recorrente.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Sobre o tema, o artigo 18 do Decreto 70.235/72, estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(grifei)

No presente caso, o julgador a quo entendeu que o motivo apresentado
pela impugnante para justificar a realização da perícia foi corroborar as
informações veiculadas na peça impugnatória. A realização de perícia
nesse caso serviria apenas para levantar provas a favor da contribuinte,
que poderiam ser por ela produzidas por outros meios, razão pela qual
seu pedido de diligência deve ser rejeitado.
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesma
diploma legal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifei)

Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à
autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção
durante a análise do processo.
Isto posto, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência
do indeferimento do pedido de diligência, rejeitando-se, assim, a
preliminar suscitada pela Recorrente.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que a
Contribuinte declarou na sua DITR/2004, 450,0 ha de APP.
Informa a Fiscalização que as áreas declaradas como de Preservação
Permanente e Reserva Legal, foram glosadas por falta de apresentação
da documentação comprobatória exigida pela legislação do ITR. Para
beneficiar-se da isenção fiscal e da redução do imposto, o contribuinte
deve comprovar, quando intimado, as informações declaradas na DITR.
A obrigatoriedade de apresentação do ADA (Ato Declaratório
Ambiental) está disposta no art. 17-O, § 1°, da Lei n° 6.938, de 1981,
com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165, de 2000; RITR 2002,
art. 10 e IN/SRF 256, de 2002, art. 9°.
A Contribuinte, por sua vez, defende que a isenção do ITR sobre as
áreas de preservação permanente e de reserva legal não exige prévia
apresentação de ADA (...), bastando para tanto a mera declaração do
contribuinte neste sentido (...) ressalvada a possibilidade de a
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração do
contribuinte.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Defende, ainda, a Contribuinte, que o Laudo Ambiental confirma
existirem 500,0 ha de cobertura vegetal que devem ser absolutamente
preservados.
Pois bem!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro
João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019,
in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos
geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código
Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento
da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas a
afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao
entendimento pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas
em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos
arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste
Colegiado à atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera
judicial, resultando num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim,
me filio à tese adotada no Parecer citado para que seja dispensada a apresentação
do ADA para reconhecimento da isenção no caso da área de preservação
permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese
o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de
laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal.

No caso em análise, com vistas a comprovar a APP declarada em sua
DITR/2004, a Contribuinte juntou aos autos o Laudo Ambiental e
Avaliação do Imóvel, por meio do qual, o engenheiro agrônomo
devidamente identificado através da Anotação de Responsabilidade
Técnica, concluiu pela existência de uma Área de Preservação
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Permanente de 178,0 ha, conforme evidencia a imagem da Tabela abaixo,
extraída do referido laudo:

Neste contexto, à luz de toda fundamentação supra, notoriamente daquela
manifestada pelo Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-
005.968, ora adotada como razão de decidir no presente voto, impõe-se o
reconhecimento da Área de Preservação Permanente na ordem de 178,0
ha.

Da Área de Reserva Legal
Inicialmente, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de
vegetação nativa, a título de Reserva Legal, conforme Lei no 4.771, de
1965, art. 1o, § 2o, inciso III, nestes termos:
Art. 1o (...)
§ 2o (...)
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)

Vale consignar que a isenção da área de reserva legal da base de cálculo
do ITR carece da certidão de registro ou cópia da matrícula do imóvel
comprovando formalmente a sua averbação como de interesse ambiental
antes da ocorrência do fato gerador.
Por oportuno, supracitada isenção está posta na Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, alínea "a", a qual se reporta expressamente às disposições da
Lei no 4.771, de 1965, que traz a condição imposta para o gozo de citada
isenção em seu art. 16, § 8o, verbis:
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.

Mais precisamente, o § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 2002, é
cristalino ao ratificar a condição, bem como asseverar que citada
averbação deverá ocorrer antes da ocorrência do fato gerador do imposto.
Confirma-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.

Em essência, a condição caracterizada pelo registro em destaque visa tão
somente potencializar o cumprimento da função social do imóvel rural
pretendido pela Constituição Federal. De tal compreensão, é permitido o
gozo da isenção pretendida pela Recorrente, DESDE que seja cumprida a
condição retrocitada: averbação no registro de imóvel (reserva legal).
Com efeito, conforme art. 114 do CTN, o lançamento se reportará à data
de ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a qual, como
cediço, ocorre no dia 01 de janeiro do correspondente exercício (Lei no
9.393, de 1996, art. 1o). Portanto, mencionada averbação deverá ocorrer
tempestivamente o gozo do mencionado benefício.
A propósito, este Conselho já firmou entendimento de que fica
dispensada a apresentação do ADA quando a ARL já estiver constituída
(averbação realizada) na data de ocorrência do respectivo fato geradora.
Confirma-se:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ocorre que, no caso em análise, a averbação de 330,0 de Área de Reserva
Legal ocorreu no dia 12/01/2014, ou seja, posteriormente à ocorrência do
fato gerador do período em análise.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Registre-se, pela sua importância, que, em relação à ARL em análise, o
valor declarado pela Contribuinte em sua DITR/2004 (56,0 ha), diverge
do valor informado no Laudo Ambiental apresentado (221,0 ha) que, por
sua vez, não corresponde àquele averbado na matrícula do imóvel depois
da ocorrência do fato gerador (330,0 ha).
Neste espeque, nega-se o provimento do recurso voluntário neste
particular.
Da Área de Interesse Ecológico
Embora não tenha declarado, a Contribuinte defende, com base no laudo
ambiental apresentado, a existência de uma Área de Interesse Ecológico
no imóvel objeto da autuação.
O reconhecimento da citada isenção tributária está condicionada à
apresentação tempestiva de Ato específico federal ou estadual,
declarando reportada área como de interesse ambiental.
É o que se infere, pois, dos ditames vistos na Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", os quais
condicionam o gozo do citado benefício fiscal à comprovação do
interesse ecológico da respectiva área, mediante o Ato específico
retrocitado. Confirma-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior; (grifo nosso)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;(grifo nosso)

Isto posto, ausente nos autos referida declaração de interesse ambiental
mediante Ato específico federal ou estadual, não há como prosperar a
pretensão da Recorrente neste particular.
Apresentação prévia de Documentos
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, apenas
reforça que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação,
conforme dispositivo constante no caput. Logo, trata-se da dispensa
prévia de apresentação de documentos no momento da apresentação da
DITR, não eximindo o contribuinte da posterior obrigação de provar o
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

cumprimento tempestivo das condições impostas para o gozo das
isenções declaradas. Confira-se:
Art. 10.(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
Do VTN
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado
pela autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio
das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do
imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento
baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o da
Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios

Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.

Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partirdas
declarações de ITR para imóveis localizados em determinado
Município, como base para arbitramento de valor da terra nua pela
autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, referido
procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a
realidade e a peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial
do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de
27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.

Assim sendo, já que o cálculos do VTN não considerou o grau de aptidão
agrícola do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos
superiores planos, campos, cultura/lavoura – solos regulares planos ou
acidentados, terra de campo ou reflorestamento), tem-se como incorreto o
arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da Terra
Nua declarado pelo contribuinte.
Neste sentido, inclusive, foi o julgamento do processo
11020.720661/200718, da mesma Contribuinte, referente ao exercício de
2003, in verbis:
Ante à legislação supramencionada, depreende-se que, nos casos de subavaliação
do VTN, o lançamento de ofício deve considerar as informações constantes do
Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a
dimensão do imóvel.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720008/2008-30

Convém destacar que o art. 8o , parágrafo 2o, da Lei n. 9.393/96, estabelece que
o Valor da Terra Nua – VTN deve refletir necessariamente o preço de mercado
do imóvel, apurado no 1o de janeiro do ano que se referir o DIAT.
Ocorre que, no presente caso, o VTN extraído do SIPT para o exercício em
análise e o município de localização do imóvel não decorre de levantamentos
efetuados pelas Secretarias de Agriculturas. Limita-se ao VTN médio apurado a
partir do universo de DITR apresentadas, haja vista a consulta a tela SIPT, fls.
07.
Assim, tal valor não permite a generalização no tocante ao critério da capacidade
potencial da terra, não sendo apto a justificar o arbitramento, portanto
inadmissível o VTN por aptidão agrícola.

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo-se a dedução da Área de Preservação Permanente no valor
de 178,0 ha, bem como para restabelecer o VTN declarado pela
Contribuinte, impondo-se o recálculo do imposto devido em face de tais
reconhecimentos.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe provimento parcial da seguinte forma: (i) restabelecer o Valor Terra Nua
(VTN) declarado pela contribuinte; e, (ii) restabelecer a dedução de 178,0 ha da Área de
Preservação Permanente (APP) glosada.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital